Tribunal: STF
Processo: RHC 50767
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-28
Data de publicação: 1973-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. SE A DENUNCIA DESCREVE FATO
MAIS GRAVE, DESNECESSARIA E A BAIXA DO PROCESSO PARA SEU
ADIANTAMENTO E CONSEQUENTE COMPLEMENTAÇÃO DA DEFESA DO RÉU A FIM DE
QUE O JUIZ DE, AO FATO, DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. RECURSO NÃO
PROVIDO.